Tribunal: TJDFT
Processo: 0752758-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RENOVAÇÃO DE CNH. EXAME TOXICOLÓGICO POSITIVO. ART. 148-A DO CTB. CONTRAPROVA CONFIRMATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EXAME POSTERIOR EM LABORATÓRIO NÃO CREDENCIADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência, por meio do qual o agravante pretendia que o DETRAN/DF suspendesse imediatamente os efeitos de exame toxicológico positivo realizado para fins de renovação de sua CNH, impedindo a instauração ou continuidade de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, bem como qualquer restrição em seu registro, até o julgamento final da demanda.
2. O art. 148-A do Código de Trânsito Brasileiro exige resultado negativo em exame toxicológico para renovação da CNH nas categorias C, D e E, assegurando ao condutor direito à contraprova e a recurso administrativo, sem efeito suspensivo. Confirmado o resultado positivo em contraprova realizada por laboratório credenciado, subsiste, em cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo. Exame posterior realizado voluntariamente em laboratório não credenciado, em momento diverso, não é suficiente, por si só, para afastar a eficácia do laudo oficial, sobretudo quando não demonstrados vício técnico, falha na cadeia de custódia ou irregularidade procedimental.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.